Tribunal: CARF
Processo: 13161.727181/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.727181/2019-32
ACÓRDÃO
2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LONTANO TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE FRETE DESTINANDO
MERCADORIAS
PARA
SOCIEDADE
EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária não integram a base de cálculo das
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes
sobre a comercialização da produção rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.
Fl. 31583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 14a Turma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão 16-94.371 (p. 31.544), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, no montante de R$ 13.251.838,08 (treze milhões, duzentos e
cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e oito centavos), incluindo
juros e multa, lavrado em 29/10/2019, pela fiscalização, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, relativas às competências 01/2015 a 12/2015,
com o seguinte levantamento: omissão de receitas sujeitas à contribuição
previdenciária sobre a receita bruta – Lei n.o 12.546/2011.
2. O Relatório Fiscal, de fls. 08 a 24, traz, em suma, as seguintes informações:
* que a empresa teve ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal, em
18/12/2018;
* que, em 08/01/2019, a fiscalizada solicitou prorrogação de prazo por 30 (trinta)
dias, para atendimento ao termo fiscal, tendo sido tal solicitação deferida através
do Termo de Intimação Fiscal n.° 5/2019, da qual ela teve ciência em 18/01/2019;
* que, através de solicitações de juntada de documentos, aceitas pela
administração tributária em 18/02/2019, a empresa fiscalizada encaminhou os
documentos solicitados, entre os quais, a terceira alteração contratual que
alterou e consolidou o contrato social e notas fiscais de prestação de serviço, em
meio digital, conforme ADE COFIS n.o 15/2001;
* que, munido desses documentos, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n.o
19/2019, cuja ciência ocorreu de forma eletrônica em 11/03/2019, através do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), sendo que, como não houve atendimento
desse termo, foram lavrados os Termos de Intimação Fiscal n.o 34/2019 e
46/2019, cujas ciências ocorreram eletronicamente em 15/04/2019 e 16/05/2019,
respectivamente;
* que esses termos de intimação solicitavam: a) esclarecimentos da interessada
com o intuito de saber se os valores de receita bruta informados como de
Atividades não sujeitas à tributação da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) no Sped-Contribuições eram oriundos de transporte
internacional de cargas ou de transporte a portos aduaneiros e/ou empresa
comercial exportadora, bem como se essas contratações foram realizadas
diretamente com pessoa estrangeira ou decorrente de subcontratação que ocorre
no mercado interno; b) justificativa por escrito, informando a base legal para
Fl. 31584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
3
exclusão da CPRB, conforme informado no SPED Contribuições; e, c) arquivo
MANAD, com as folhas de pagamento dos contribuintes individuais, inclusive
transportadores autônomos;
* que, em atendimento a esses termos de intimação, foi solicitada juntada de
documentos, a qual foi deferida em 04/06/2019, sendo que, na resposta
encaminhada, o sujeito passivo esclarece que os valores de receita bruta
informados como atividades não sujeitas à tributação da CPRB se referiam aos
serviços equiparados ao transporte internacional de cargas, contratados por
pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras, na modalidade de formação
de lotes, sendo citada, como base legal a Constituição Federal (artigo 155, inciso
X), a Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir), a Lei Complementar n.o 70/1991,
o Decreto-Lei n.o 1.248/1972 e a Lei n.o 10.865/2014;
* que, após isso, foi lavrado o Termo de Retenção n.o 1, em 08/07/2019, no qual
foram retidas caixas contendo documentação comprobatória dos lançamentos
contábeis de fretes contratados a pagar das competências 03/2016, 06/2016,
09/2016 e 12/2016;
* que, em 29/07/2019, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n.o 77/2019,
solicitando alguns esclarecimentos, cuja ciência se deu de forma eletrônica,
através do DTE, nesta mesma data;
* que, como não houve atendimento a esse Termo, foi lavrado o Termo de
Intimação Fiscal n.o 96/2019, reiterando os esclarecimentos solicitados
anteriormente, bem como dando ciência da inclusão do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, sendo que a
ciência ocorreu em 09/09/2019, não tendo havido, até a presente data,
atendimento a essa intimação;
* que este Auto de Infração trata somente da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), nas competências 01/2015 a 12/2015, sendo que a
fiscalização das contribuições previdenciárias das competências de 01/2016 a
12/2016 e do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, anos-calendário 2015 e 2016,
seriam encerrados em outro momento;
* que a Lei n.° 12.546, de 14/12/2011, conversão da Medida Provisória n.° 540, de
02/08/2011, instituiu a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei n.°
8.212, de 24/07/1991, sendo transcrito, no caso, o seu art. 8o, § 3o, inciso XIV,
referente ao transporte rodoviário de cargas;
* que, posteriormente, a Lei n.o 13.161, de 31/08/2015, deu nova redação a esse
artigo e incluiu o artigo 8°-A, e os parágrafos 13 e subsequentes ao artigo 9°;
* que a IN RFB n.o 1.436, de 30/12/2013, veio dispor sobre a CPRB devida pelas
empresas referidas nos artigos 7° e 8° da Lei n.o 12.546/2011, sendo reproduzido
o artigo 1o da referida Instrução Normativa;
Fl. 31585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
4
* que, posteriormente, foi publicada a IN RFB n.o 1.597, de 01/12/2015, dando
nova redação a esse artigo;
* que o anexo I da IN RFB n.° 1.436/2013, com redação dada pela Instrução
Normativa RFB n.° 1.597/2015, dispõe que a alíquota a ser cobrada no serviço de
transporte rodoviário de cargas, enquadrada na classe 4930-2 da CNAE 2.0 seria
de 1% de 1° de janeiro de 2014 até 30 de novembro de 2015 e de 1,5% a partir de
1° de dezembro de 2015;
* que, conforme inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), a
interessada está constituída sob atividade principal de transporte rodoviário de
cargas, objeto do CNAE 4930-2, ou seja, durante as competências de 01/2015 a
11/2015 estaria obrigada ao recolhimento da CPRB e a partir de 12/2015 estaria
facultativa a essa contribuição, porém com alíquota maior;
* que, em consulta às Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF's) desse período, é possível verificar que a interessada declarou essas
contribuições, bem como efetuou os pagamentos, inclusive aquele no qual optou
pela adesão da CPRB em 12/2015;
* que o disposto no art. 9°, II, "b" da Lei n.o 12.546/2011 (exclusão da base de
cálculo) só se aplica ao transporte internacional de cargas;
* que o transporte interno de carga destinada à exportação, realizado entre o
estabelecimento produtor e os portos aduaneiros ou a empresas transportadoras,
não configura exportação, não podendo ser aplicado a essa atividade, portanto, o
disposto no § 2°, inciso I do art. 149 da Constituição Federal de 1988, e no inciso
II, "a" e "b" do art. 9° da Lei n.o 12.546/2011;
* que, para dirimir qualquer controvérsia sobre a base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) na prestação de serviços de
transporte de carga (CNAE 4930-2), foi exarada a Solução de Consulta da
Coordenação Geral de Tributação – Cosit n.o 83, de 24/03/2015, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) de 08/04/2015, disponível na íntegra no sítio
eletrônico da Receita Federal do Brasil (RFB) (http://receita.economia.gov.br),
que, nos termos do art. 9° da IN RFB n.o 1.396/2013, tem efeito vinculante no
âmbito da RFB em relação à interpretação a ser dada à matéria;
* que, no caso concreto, em consulta às EFD's Contribuições, foram verificadas
exclusões da base de cálculo da CPRB que totalizavam R$ 595.876.772,00
(quinhentos e noventa e cinco milhões e oitocentos e setenta e seis mil e
setecentos e setenta e dois reais);
* que, na Escrituração Contábil Digital (ECD), constava como parte da Receita
Operacional no Balancete de Verificação e na DRE (conta 1459 - Transp. Merc.
Externo - Formação de Lotes) o valor de R$ 595.019.452,83 (quinhentos e noventa
e cinco milhões e dezenove mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e
três centavos);
Fl. 31586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
5
* que, como já descrito anteriormente, em resposta à intimação fiscal, a empresa
alega que esses valores seriam oriundos da prestação de serviços equiparados ao
transporte internacional de cargas, contratados por pessoas jurídicas
preponderantemente exportadoras, na modalidade de formação de lotes e que
tais valores seriam considerados por ela como imunes, tendo em vista a Carta
Magna brasileira e algumas leis;
* que, conforme a legislação mencionada e a Solução de Consulta Cosit n.°
83/2015, não prospera a pretendida exclusão das supostas receitas de exportação
da base de cálculo da CPRB, amparada no fato de serem as empresas
contratantes, tomadoras dos serviços de frete, comerciais exportadoras,
habilitadas ao Comércio Exterior, na qualidade de empresas preponderantemente
exportadoras;
* que a legislação mencionada pelo contribuinte trata de outros tributos, entre
eles PIS, COFINS e ICMS, não abrangendo a CPRB;
* que a Lei 10.865/2004 suspende o PIS/COFINS das receitas de frete, bem como
as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal, relativas a frete
contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora no mercado
interno para o transporte dentro do território nacional de produtos destinados à
exportação pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora, não se
referindo a norma, portanto, à Contribuição Previdenciária sobre o valor da
receita bruta - CPRB, mas ao PIS/Pasep e à Cofins incidentes sobre as receitas de
vendas de matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de
embalagem (ME), efetuadas a pessoa jurídica preponderantemente exportadora;
* que a Lei 12.546/2011, em seu art. 9°, dispõe que deve ser excluída da base de
cálculo da CPRB, a receita bruta de exportações, assim como aquela decorrente
de transporte internacional de carga;
* que a fiscalizada apenas alegou genericamente que as empresas tomadoras dos
serviços de frete que não foram incluídos na base de cálculo da CPRB seriam
comerciais exportadoras, e com isso supostamente pretendia ser beneficiada por
realizar uma transação com o fim de exportação por uma outra empresa;
* que a autuada pretendia a equiparação à exportação das suas operações e
prestações com o fim específico de exportação, quando destinadas a: a) empresa
comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma
empresa; b) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;
* que não restou comprovado, na resposta apresentada, bem como em análise
aos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTE's) que os valores excluídos da
base de cálculo da CPRB eram integrados por receita bruta de exportações ou de
transporte internacional de carga, que fosse favorecida pela imunidade em tela, e
nem tampouco que as receitas brutas decorreram de serviços equiparados à
exportação;
Fl. 31587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
6
* que a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II do CTN;
* que a Solução de Consulta Cosit n.o 83/2015, já mencionada, é enfática ao
limitar ao transporte internacional de cargas a exclusão da base de cálculo do
tributo fiscalizado;
* que, tendo em vista as infrações a legislação tributária descritas, houve o
lançamento dos valores apurados da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) não declarados e/ou recolhidos pelo sujeito passivo;
* que, no Anexo I, constam os cálculos mensais para apuração do tributo devido e
objeto de lançamento;
* que, no Anexo II, constam os valores consolidados, por competência, das EFD's
Contribuições, constantes no registro P100, da Receita Bruta Total, das exclusões
efetuadas, do valor da base de cálculo e da CPRB apurada pelo interessado;
* que, conforme a legislação aplicável ao caso, foram excluídos da base de cálculo
os valores constantes na conta 1473, bem como os constantes no Anexo III, por se
tratarem de vendas canceladas e/ou descontos incondicionais;
* que, com o advento da Medida Provisória n.o 449//2008, convertida na Lei n.o
11.9412009, no caso de lançamentos de ofício, aplica-se o previsto no art. 35-A da
Lei n.o 8.212/1991, que remete ao disposto no art. 44 da Lei n.o 9.430/1996; e
* que, no caso do lançamento de ofício em questão, foi aplicada a multa de 75%,
não tendo restado evidenciada, na conduta da interessada, o dolo, para que
houvesse a sua majoração, conforme determina a legislação em vigor
3. Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos
relativos ao Auto de Infração: folha de rosto do Auto; Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal; Demonstrativo de Apuração; Demonstrativo de Multa e
Juros de Mora; Orientações ao Sujeito Passivo; Termo de Início do Procedimento
Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Inconformada com a autuação em tela, da qual foi cientificada em 06/11/2019
(fls. 31.507 e 31.538), a empresa apresentou, em 06/12/2019 (fls. 31.512 e
31.538), a impugnação de fls. 31.513 a 31.524, com documentos anexos às fls.
31.525 a 31.537 (cópia da Quarta Alteração do Ato Constitutivo, de 02/09/2019),
deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Dos fatos:
5. Realiza, aqui, a impugnante, um breve relato dos fatos.
5.1. Menciona, inicialmente, que tem por objeto social a prestação de serviços de
transporte rodoviário de cargas, com predominância do transporte de produtos
agrícolas destinados à exportação.
Fl. 31588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
7
5.2. Relata, em seguida, que houve a lavratura, por Auditor Fiscal da RFB, de Auto
de Infração tratando da apuração das Contribuições Previdenciárias sobre a
Receita Bruta (CPRB) das competências 01/2015 até 12/2015, fundamentando-se
o relatório fiscal na incidência da Lei 12.546/2011, que instituiu a CPRB em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei
8.212/1991.
5.3. Informa que o Auditor Fiscal discorreria que o transporte interno de cargas
destinadas à exportação realizado entre o estabelecimento produtor e os portos
aduaneiros ou a empresas transportadoras, não configurariam exportação, não
podendo ser aplicado a essa atividade o disposto no § 2°, inciso I do artigo 149 da
Constituição Federal e no inciso II, "a" e "b" do artigo 9° da Lei 12.546/2011,
tendo sido invocada, para firmar seu fundamento, a Solução de Consulta da
Coordenação Geral de Tributação - Cosit n.° 83, de 24/03/2015.
5.4. Registra que o Relatório da Fiscalização indicaria que os valores apurados se
refeririam a receitas decorrentes de transporte de cargas interno de produtos
destinados à exportação.
5.5. Nota, por fim, que teria sido efetuada a aplicação de juros e multa, afastando
a sua conduta dolosa.
Da alegação de improcedência dos lançamentos constantes no auto de infração:
6. Defende, aqui, a empresa, a improcedência do Auto de Infração que integra o
presente processo administrativo.
6.1. Observa que, no decorrer do procedimento, todos os documentos solicitados
nos Termos emitidos teriam sido entregues/encaminhados à autoridade fiscal.
6.2. Afirma que, conforme mencionado pelo auditor fiscal em seu Relatório, "em
resposta à intimação fiscal, alega que esses valores seriam oriundos da prestação
de serviços equiparados ao transporte internacional de cargas, contratados por
pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras, na modalidade de formação
de lotes e que tais valores seriam considerados por ele como imunes, tendo em
vista a Carta Magna brasileira e algumas leis".
6.3. Segundo ela, a Constituição Federal, ao tratar a imunidade sobre as
exportações, no artigo 149, § 2°, I, seria ampliativa, entendendo-se que as receitas
atreladas a vendas ao exterior, no caso transportes de cargas que tenham esse
fim, dentro do território nacional, teria a mesma imunidade do principal, sendo
que essa definição se sedimentaria nas decisões do STJ e nos ensinamentos
doutrinários.
6.4. Sustenta que a imunidade tributária prevista no artigo 149, § 2°, I da
Constituição Federal não deveria ser interpretada de maneira restritiva, a
exemplo dos incentivos fiscais infraconstitucionais, mas sim, de acordo com seus
fins, que seria resguardar interesses econômicos e sociais tidos como
fundamentais pela Constituição.
Fl. 31589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
8
6.5. Assevera, nessa linha, que a norma constitucional que veicula a imunidade
das contribuições sociais não poderia ser restringida às exportações diretas,
devendo alcançar toda a cadeia produtiva e logística destinada à exportação de
bens e mercadorias, como o transporte de cargas dentro do território nacional até
o porto com finalidade específica da exportação do produto.
6.6. Informa que a Lei n.o 12.546/2011, com suas alterações, traria no artigo 9°, II,
a reprodução do texto da imunidade previsto na Constituição Federal com a
ampliação do transporte internacional de cargas, o que não ultrapassaria o limite
do mandamento constitucional.
6.7. Destaca que a Instrução Normativa RFB n.o 1.436/2013 traria texto limitador
à lei infraconstitucional e afrontaria a Constituição Federal, quando, no artigo 3°,
I, "a", indica exportação direta.
6.8. Registra que, para fundamentar a extração do débito tributário aplicado a ela,
o auditor fiscal, no seu relatório, atribuiria incidência da força do efeito vinculante
da IN RFB n° 1.396/2013, pela interpretação exarada na Solução de Consulta da
COSIT n.o 83, de 24/03/2015.
6.9. Salienta, no entanto, que, apesar do efeito vinculante, a interpretação
exarada na solução da consulta afrontaria a lei infraconstitucional e a Constituição
Federal, pois, embora haja redundância da Lei n.° 12.546 e da IN RFB n°
1.436/2013, na inserção do transporte internacional de cargas, o constituinte
teria atribuído receita para toda a cadeia produtiva até a efetiva exportação
(transporte internacional da carga, transporte da carga destinada à exportação,
acessórios que compõem o preço do produto, etc.).
6.10. Nota que seria claro o posicionamento divergente da administração
tributária, quando o CARF, no Acórdão n.° 2301.002.892, julgado em 20/06/2012,
se posicionaria quanto ao mesmo assunto, julgando que não haveria dispositivo
legal que determinasse o alcance na explicação do termo exportação, indicando
que ato administrativo não poderia invadir o dispositivo constitucional e ainda
complementaria que qualquer ato oriundo de interpretação desta natureza
acarretaria tributação indevida ao contribuinte.
6.11. Afirma que o artigo 111 do Código Tributário Nacional – CTN teria como
regra a extensão no sentido que as normas reguladoras da matéria não
comportariam interpretação ampliativa e muito menos equidade, mas sim uma
interpretação razoável bem próxima da literalidade da norma, mas entende que a
matéria da imunidade seria constitucional e não poderia ser inserida no referido
artigo e nessas situações, sendo os valores privilegiados e protegidos pela
consagração da ordem constitucional e formas de assegurar e garantir a eficácia
dos princípios constitucionais.
6.12. Ressalta que a Lei n.° 10.865/2004, atendendo ao dispositivo constitucional,
trataria da receita proveniente da exportação e sua cadeia produtiva, como quis o
constituinte, citando o art. 40, § 6o-A, inciso II.
Fl. 31590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
9
6.13. Para ela, então, não haveria como diferenciar o tratamento tributário das
contribuições PIS, COFINS e Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta pela
Constituição Federal e a Lei n.° 12.546/2011.
6.14. Menciona que se constataria a aplicação errônea da apuração da
contribuição pelo auditor fiscal, fundado em Instrução Normativa e Solução de
Consulta COSIT, que seriam normas internas, sem respaldo constitucional.
6.15. Destaca, ainda, o disposto no artigo 150, inciso II da Constituição Federal,
que veda o tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em
situação equivalente.
6.16. Consigna que, ao explicitar que "a suspensão de que trata este artigo
alcança as receitas de frete, bem como as receitas auferidas pelo operador de
transporte multimodal, relativas a frete contratado pela pessoa jurídica
preponderantemente exportadora no mercado interno para o transporte dentro
do território nacional...", tal benefício (ou incentivo) deveria ser entendido que se
estenderia a todas as receitas de fretes dentro do mercado interno, de produtos
com destino à exportação, em situação regular, a merecer igualdade de
tratamento, sendo que, do contrário, estaria infringindo o princípio da isonomia,
que deveria ser observado pelos entes públicos, quando da elaboração das leis,
ou pelo julgador, quando se deparasse com questões dessa natureza.
6.17. Nota que, em decisão, o Supremo Tribunal Federal - STF tratou do tema e
dispôs sobre receitas "O conceito de receita bruta sujeita à exação tributária
envolve, não é só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais" (STF, Re - AgR 371.258/SP, 2a Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJ
de 27/10/2006).
6.18. Assevera que, diante desse conceito, seria necessária a análise das normas
imunizantes sobre as receitas de exportação para a Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta, inclusive proveniente do transporte de cargas de produtos
destinados à exportação.
6.19. Registra que o posicionamento teria sido reiterado no julgamento do Pleno
do STF, do Recurso Extraordinário n.o 627.815/PR, que reconheceu que as receitas
de variação cambial decorrentes de contratos de exportação não sofrem a
tributação do PIS e da Cofins, já que fazem parte da operação de venda para o
exterior, sendo que, no julgamento, a Corte avaliou a tese da Fazenda Nacional de
que a imunidade abrangeria exclusivamente as receitas de exportação
propriamente ditas (contrato de exportação) e não as movimentações financeiras
vinculadas à exportação, caso dos ganhos advindos de variações cambiais dos
contratos de exportação (contrato de câmbio vinculado).
6.20. Informa, entretanto, que o STF reconheceu que a imunidade abrangeria os
ganhos de variação cambial vinculados à exportação, tendo reiterado o
entendimento de que a interpretação da imunidade tributária deveria ser a mais
Fl. 31591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
10
abrangente possível, de forma a ser preservar o objetivo pretendido pela
Constituição.
6.21. Menciona que a ministra relatora Rosa Weber, em seu voto, assim concluiu:
"O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as 'receitas decorrentes de exportação' - conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto."
6.22. Segundo ela, seria inequívoco que a limitação da eficácia da imunidade
pretendida pela Receita Federal colidiria com a correta interpretação da
imunidade tributária, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, já que
não permitiria a maior amplitude da desoneração constitucional.
6.23. Afirma que o tema atualmente no STF seria objeto de Repercussão Geral do
RE n.o 759.244, já tendo sido decidido que o artigo 149, § I da CF abrangeria as
exportações diretas e indiretas, ou seja, as receitas provenientes do transporte
interno dos produtos e até as exportações intermediadas por Trading Companies.
6.24. Ressalta que a dicção do artigo 149, § 2°, I da CF, coerentemente com a
finalidade buscada com a exoneração das exportações, não discriminou ou limitou
a imunidade às exportações diretas, porque, em ambas, direta e indireta, a
tributação acarreta na exportação de tributos, o que se buscou afastar por meio
da norma imunizante.
6.25. Para ela, não seria permitido diferenciar duas modalidades de exportação
que a Constituição não diferenciou.
6.26. E conclui que não deveria prevalecer o disposto na Solução de Consulta da
Coordenação Geral de Tributação - Cosit n.o 83, de 24/03/2015, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) de 08/04/2015, pois extrapolaria o conteúdo
constitucional, estabelecendo diferenciações e limitações que nem mesmo lei
poderia criar.
Dos pedidos / conclusão:
7. Considerando que, no seu entendimento, as suas receitas relativas ao
transporte de produtos destinados à exportação se enquadrariam no conceito de
imunidade, previsto na Constituição Federal e na Lei n.o 12.546/2011, afastando a
incidência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, restando
demonstrada a improcedência dos lançamentos efetuados pelo Auditor Fiscal,
baseado em Solução de Consulta, requer seja acolhida a impugnação para o fim a
ser decidido, declarando a insubsistência do lançamento fiscal e determinando o
cancelamento do respectivo débito.
Fl. 31592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
11
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 16-
94.371 (p. 31.544), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS. EMPRESAS ENQUADRADAS PELO CNAE. SUJEIÇÃO. BASE
DE CÁLCULO.
O enquadramento das empresas de transporte rodoviário de carga, objeto do
CNAE 4930-2, no parágrafo 3o, inciso XIV do artigo 8o da Lei n.o 12.546/2011, com
redação dada pela Lei n.o 12.844/2013, é elemento da hipótese de incidência da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
A receita bruta proveniente da prestação de serviços de transporte interno de
cargas compõe a base de cálculo da CPRB.
O disposto no inciso II, alínea “b” do artigo 9o da Lei n.o 12.546/2011 aplica-se,
unicamente, ao transporte internacional de cargas.
O transporte interno de carga destinada à exportação, realizado entre
estabelecimento
produtor
e
portos
aduaneiros/empresas
comerciais
exportadoras não configura exportação, não podendo ser aplicado a essa
atividade, portanto, o disposto no parágrafo 2o, inciso I do artigo 149 da
Constituição Federal de 1988 e no inciso II, alínea “a” do artigo 9o da Lei n.o
12.546/2011.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 31.573), reiterando, em síntese, os termos da impugnação,
no sentido de que as operações de transporte realizadas no território nacional, destinando
mercadorias a empresas comerciais exportadoras, também são alcançadas pela regra imunizante
prevista na Constituição Federal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 31593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
12
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 03), com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições destinadas à Seguridade
Social, relativas às competências 01/2015 a 12/2015, em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: omissão de receitas sujeitas à
contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
De acordo com o Relatório fiscal (p. 08), tem-se que:
(...) é importante ressaltar que o disposto no art. 9o, II, “b”, da Lei no 12.546, de
2011, só se aplica ao transporte internacional de cargas, conforme visto na alínea
“b” do inciso II do artigo 9o da Lei no 12.546/2011.
(...)
Por outro lado, o transporte interno de carga destinada à exportação, realizado
entre o estabelecimento produtor e os Portos Aduaneiros ou a empresas
transportadoras, não configura exportação, não podendo ser aplicado a essa
atividade, portanto, o disposto no § 2o, inciso I, do art. 149 da Constituição
Federal de 1998, e no inciso II, “a” e “b”, do art. 9o da Lei no 12.546, de 2011.
Ademais, para dirimir qualquer controvérsia sobre a base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) na prestação de serviços
de transporte de carga (CNAE 4930-2), foi exarada a Solução de Consulta da
Coordenação Geral de Tributação - Cosit no 83, de 24 de março de 2015,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 08 de abril de 2015, disponível na
íntegra no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil (RFB)
(http://receita.economia.gov.br), que nos termos do art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1.396, de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da RFB em
relação à interpretação a ser dada à matéria.
“EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS. EMPRESAS ENQUADRADAS PELO CNAE. SUJEIÇÃO. O
enquadramento das empresas de transporte rodoviário de carga, objeto do
CNAE 4930-2, no § 3o, inciso XIV, do art. 8o da Lei no 12.546, de 2011, com
redação dada pela Lei no 12.844, de 2013, é elemento da hipótese de
incidência. O disposto no inciso II, “b”, do art. 9o, da Lei no 12.546, de 2011,
aplica-se, unicamente, ao transporte internacional de cargas. O transporte
interno de carga destinada à exportação, realizado entre o estabelecimento
produtor e os Portos Aduaneiros, não configura exportação, não podendo ser
aplicado a essa atividade, portanto, o disposto no § 2o, inciso I, do art. 149 da
Constituição Federal de 1998 e no inciso II, “a”, do art. 9o da Lei no 12.546, de
Fl. 31594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
13
2011. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 8.212, de 1991, art. 31; Lei no12.546, de
2011, art. 8o, § 3o, inciso XIV; Lei no 12.844, de 2013, art. 13; Instrução
Normativa RFB no 1.436, de 2013, art. 1o e Anexo I.”
2.2 – DO CASO CONCRETO
(...)
Conforme a legislação mencionada e a Solução de Consulta Cosit no 83/2015 não
prospera a pretendida exclusão das supostas receitas de exportação da base de
cálculo da CPRB, amparada no fato de serem as empresas contratantes,
tomadoras dos serviços de frete, comerciais exportadoras, habilitadas ao
Comércio Exterior, na qualidade de empresas preponderantemente exportadoras.
(...)
Ou seja, pretendia a autuada a equiparação à exportação das suas operações e
prestações com o fim específico de exportação, quando destinadas a: a) empresa
comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma
empresa; b) armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.
Ocorre que não restou comprovado na resposta apresentada, bem como em
análise aos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CTE ́s) que os valores
excluídos da base de cálculo da CPRB eram integrados por receita bruta de
exportações ou de transporte internacional de carga, que fosse favorecida pela
imunidade em tela. Nem tampouco que as receita brutas decorreram de serviços
equiparados à exportação.
A Contribuinte, ora Recorrente, por sua vez, defende, em síntese, que o frete
referente às operações realizadas no mercado interno que destinam mercadorias às empresas
comerciais exportadoras também goza da imunidade prevista na Constituição Federal.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
(...)
10.3. Cabe mencionar, então, que, conforme explicitado no Relatório Fiscal, em
consulta às EFD’s Contribuições, foram constatadas, pela fiscalização, exclusões
da base de cálculo da CPRB efetuadas pela empresa, em 2015, tendo esta
informado serem seus valores referentes à prestação de serviços de fretes
contratados por pessoas jurídicas comerciais exportadoras.
10.4. A empresa sustenta, em sua impugnação, que as receitas relativas ao
transporte de produtos destinados à exportação se enquadrariam no conceito de
imunidade, previsto, segundo ela, no art. 149, parágrafo 2o, inciso I da
Constituição Federal (CF) de 1988, e no artigo 9o, inciso II da Lei n.o 12.546/2011,
abaixo transcritos.
(...)
Fl. 31595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
14
10.5. Quanto ao disposto no artigo 9o, inciso II, alínea “b” da Lei n.o 12.546/2011,
cumpre destacar que se aplica, unicamente, ao transporte internacional de
cargas.
10.6. É de se salientar, também, que o transporte interno de carga destinada à
exportação,
realizado
entre
estabelecimento
produtor
e
portos
aduaneiros/empresas comerciais exportadoras não configura exportação –
entendida como a saída do território nacional de bens ou serviços – não podendo
ser aplicado a essa atividade o disposto no artigo 149, parágrafo 2o, inciso I da
Constituição Federal de 1998 e no artigo 9o, inciso II, alínea “a” da Lei n.o
12.546/2011.
10.7. Cabe informar, aqui, que a Instrução Normativa (IN) n.o 1.436/2013, como
norma complementar prevista no artigo 100, inciso I do Código Tributário
Nacional (CTN), assim dispôs:
(...)
10.9. Ressalte-se, então, no caso, que a empresa, não logrou comprovar,
mediante documentos hábeis e idôneos, nem durante o procedimento fiscal, e
nem agora, em sede de impugnação, o enquadramento dos valores informados
por ela como exclusões da CPRB, em 2015, nos mencionados dispositivos legais,
que prevêem a não incidência de contribuições previdenciárias.
(...)
10.17. Cumpre registrar, ainda, no caso, ante a argumentação da defendente,
relativa ao entendimento jurisprudencial, que mesmo decisões reiteradas dos
Tribunais, ainda quando sejam proferidas na sistemática dos recursos
extraordinários com repercussão geral (STF) ou dos recursos especiais repetitivos
(STJ), não vinculam, por si só, o entendimento da Administração Tributária
Federal, senão quando houver manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em tal sentido, tendo em vista o quanto previsto nos artigos 19 e 19-A
da Lei n.o 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 1/2014, abaixo
parcialmente transcritos.
(...)
10.18. Cabe salientar que a existência de decisão desfavorável à Fazenda Nacional
proferida na forma prevista no art. 543-B do antigo Código de Processo Civil (CPC)
não é suficiente, por si só, para vincular a RFB ao entendimento judicial proferido
no RE n.o 759.244, sendo necessária, para que ocorra tal vinculação, manifestação
expressa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), neste sentido, por
meio de Nota Explicativa, conforme legislação retro citada, sendo que não há
notícia da edição de tal ato, tratando da matéria em questão, até a presente data.
10.19. Não há, assim, como se acatar, aqui, neste momento, a tese da
impugnante de que a imunidade das contribuições sociais alcançaria o transporte
de cargas dentro do território nacional até o porto ou a empresa comercial
Fl. 31596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
15
exportadora com a finalidade de exportação do produto, devendo ser mantido, no
caso, o lançamento efetuado pela fiscalização, por meio do AI em tela.
Como se vê – e em resumo – cinge-se a controvérsia estabelecida nos presentes
autos em saber se o frete realizado no mercado interno, referente a operações realizadas com
empresas comerciais exportadores, está (ou não) alcançado pela regra imunizante prevista no
inciso I, § 2o, art. 149 da CF/88.
Entendo que a matéria não comporta maiores discussões.
Isto porque, como cediço, o Egrégio Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, afastando a incidência do tributo nas operações envolvendo sociedade
exportadora intermediária / trading companies, vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o
acórdão recorrido e conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade
de exações baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução
Normativa 3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por
intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto do
Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "A norma imunizante contida no
inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver
participação negocial de sociedade exportadora intermediária".
Eis a ementa deste julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING
COMPANIES. Art.22- A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
Fl. 31597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.900 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.727181/2019-32
16
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral:
“A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5.
Recurso extraordinário a que se dá provimento
Portanto, deve ser aplicada a tese de julgamento fixada pelo STF no Recurso
Extraordinário no 759.244, nos termos do art. 98 do RICARF, de observância obrigatória pelo
colegiado.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 31598
DF CARF MF
Original